Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-63.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÕES AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA VIA SISBAJUD – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO –
OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

“Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.”
(STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe 11/11/2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. n° 120312, em que RAUL LARA LEITE executa astreintes no valor de R$1.473.363,77 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos).

Na decisão combatida, o Juízo
a quo
rejeitou as impugnacoes aos cumprimentos de sentenca apresentados pela parte executada, ora agravante, bem como indeferiu a oferta de seguro-garangia, dando prosseguimento a execucao das astreintes considerando que a obrigacao exequenda nao foi adimplida no prazo. Observando, ainda, a ordem preferencial disposta no art. 835, I, § 1° do CPC, foi deferido o pedido veiculado pela parte exequente, ora agravada, de expedicao de ordem de penhora de dinheiro via Sisbajud, conforme preconiza o art.854 do CPC.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que o seguro-garantia ofertado equipara-se a dinheiro e aos efeitos da penhora, devendo ser admitido pelo Juiz de primeiro grau.

Alega a quebra da boa-fé objetiva por parte do agravado na relação travada entre as partes. Informa que ao realizar a liquidação dos valores da relação principal, foi constatado que o recorrente é credor do recorrido do valor de R$203.636,23 (duzentos e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

Defende a necessidade de afastamento integral da astreinte aplicada, vez que já houve o levantamento da quantia de R$282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) a este título e a multa foi fixada no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, sem qualquer tipo de limitação. Sucessivamente, argui a necessidade da redução do valor da astreinte, visto que esta já se tornou excessiva e desproporcional, além de causar enriquecimento ilícito do agravado. Aduz, ainda, que o valor da obrigação deve ser limitado, posto que este já superou o valor da condenação principal.

Discorre, por fim, acerca da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora sobre astreintes.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente feito para que a decisão combatida não produza efeitos até o julgamento final do agravo apresentado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada, afastando a multa aplicada e, subsidiariamente, que a quantia seja reduzida e limitada.

Efeito suspensivo parcialmente deferido
“apenas para suspender parcialmente a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impedindo qualquer tipo de levantamento de valores pelo recorrido, contudo, mantendo a determinação de penhora realizada.”
(ID nº 81291964).

Em suas contrarrazões recursais o recorrido suscita a preliminar de coisa julgada com relação ao Recurso de Apelação Cível nº 0003165-04.2016.8.11.0005 julgado por este Tribunal de Justiça. No mérito refuta,
in totum
, as alegações do recorrente (ID nº 85000477).

Informações devidamente prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 85305965).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - OFENSA À COISA JULGADA

Eminentes pares.

Conforme relatado, em suas contrarrazões recursais o recorrido suscita a preliminar de ofensa à coisa julgada com relação ao Recurso de Apelação Cível nº 0003165-04.2016.8.11.0005 julgado por este Tribunal de Justiça.

No apelo citado, ao tratar desta matéria, assim fixei:

“Das astreintes.

O banco recorrente contesta a multa aplicada, o valor total fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, assim como a sua ausência de prazo e limite, abordando conceitos genéricos, sem fazer qualquer referência aos fatos ocorridos que originaram a presente lide e aos fundamentos da sentença atacada, não apontando datas e valores.

Portanto, sem dúvida alguma, as razões do presente recurso no ponto relativo à reconvenção são genéricas e abstratas, sendo dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, acarretando a inépcia do apelo no capítulo, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso” (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação).” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.)

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, in verbis:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso no ponto, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante do exposto, não deve ser conhecida a apelação cível interposta pelo autor, ora apelante, no capítulo em que contesta a multa aplicada, o valor total fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, assim como a sua ausência de prazo e limite, em razão da sua inequívoca inadmissibilidade por inépcia recursal.”

Observando o exposto, verifico a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

Resta claro que o banco recorrente pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de novo recurso, qual seja, o presente agravo de instrumento.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante ao pedido de exclusão da dívida e indenização por danos morais.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INVIABILIDADE. 1. Prescrição da pretensão indenizatória arguida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença. 2.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 1381654/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 11/11/2013 – grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SOB O MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTO NEGATIVO ENDEREÇADO AO JUIZ DO PROCESSO FUTURO. 1. Conforme apurado pela Corte local, os recorrentes repisam questões que já "foram deduzidas e rechaçadas em ação anulatória proposta pelos apelantes, julgada improcedente pela r. sentença" - decisão sob o manto da coisa julgada material. 2. Ademais,
é "entendimento deste Tribunal Superior de que, em atenção à eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 474 do CPC, todas as questões que poderiam ser deduzidas e não o foram encontram-se imutáveis, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa.
" (AgRg no AREsp 255.042/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 07/03/2013) 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (STJ, EDcl no REsp 1164679/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 11/12/2014 – grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Assim, no cumprimento de sentença descabe falar em fato extintivo de direito que deveria ter sido apontado na fase de conhecimento e cujas condições já estavam implementadas naquele momento, após o trânsito em julgado da r. sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto em razão do acolhimento da preliminar de ofensa à coisa julgada.

Revogo a liminar de ID nº 81291964.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021